Tribunal: TJSP
Processo: 2062369-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência da requerente – Acolhimento – Agravante sem vínculo empregatício formal e que aufere renda mensal ínfima – Comprovação da alegada hipossuficiência – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2062369-98.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000278612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062369-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é agravante JACIRA
SOUZA BRITO, são agravados ALESSANDRA VIEIRA DA CONCEIÇÃO,
MUNICÍPIO DE IBIUNA, CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO e DOUGLAS DE
SOUZA DAMASCENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2062369-98.2020.8.26.0000
VOTO No 26.468
2
VOTO No 26.468
Agravante: Jacira Souza Brito
Agravados: Alessandra Vieira da Conceição e outros
Comarca: Ibiúna (1a Vara)
Juiz: Augusto Bruno Mandelli
Ação de obrigação de fazer
Decisão agravada que
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita

Insurgência da requerente Acolhimento Agravante sem
vínculo empregatício formal e que aufere renda mensal
ínfima
Comprovação da alegada hipossuficiência

Recurso provido.
Dá-se provimento ao recurso.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 23 que em sede de ação
de obrigação de fazer, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de
justiça gratuita formulado pela autora.
A agravante argumenta, em síntese, que é
hipossuficiente, pois labora como cuidadora de idosos, sem vínculo
empregatício, auferindo rendimentos inferiores a um salário mínimo.
Acrescenta que a contratação de advogado particular não impede a
concessão da benesse e que a declaração de hipossuficiência já é
suficiente para obter a justiça gratuita pleiteada.
O despacho inicial deferiu o pedido de
efeito suspensivo ao agravo de instrumento (fls. 109/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2062369-98.2020.8.26.0000
VOTO No 26.468
3
Dispensada contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual
do presente recurso.
É o relatório.
Em que pese o disposto no § 3o, do Artigo
99 do Código de Processo Civil presumir como verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoal natural, de se
destacar que o § 2o da norma em comento estabelece que o pedido
poderá ser indeferido ante a presença de elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais a concessão da benesse.
Anote-se que a contratação de advogado
particular, analisada isoladamente, não é circunstância que elide a
possibilidade de concessão da gratuidade, o que é corroborado com o
disposto no § 4o, do Artigo 99 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte
de Justiça:
0078356-58.2013.8.26.0000

Agravo
de
Instrumento
Relator(a): Antonio Rigolin
Comarca: Votuporanga
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/05/2013
Data de registro: 14/05/2013
Outros números: 783565820138260000
Ementa:
GRATUIDADE
JUDICIAL.
PRESUNÇÃO
DE
NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO
DA PARTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE A
CONTRARIEM. AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A
declaração de miserabilidade gera presunção relativa,
deixando de prevalecer apenas diante de elementos de
prova em contrário. Cabe ao juiz deferir o benefício, não
se deparando com tais evidências. Irrelevante se mostra o
fato de a parte ter constituído advogado, pois isso, nos
dias atuais, não é suficiente para afastar a presunção
firmada. O deferimento do benefício decorre da ausência
de condições financeiras, o que se dá na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2062369-98.2020.8.26.0000
VOTO No 26.468
4
No caso em testilha, verifica-se que a
agravante labora de maneira informal como cuidadora de idosos e aufere
renda no importe de R$1.000,00 (fls. 26). Insta salientar que o último
vínculo empregatício da autora ocorreu no período de 2010 até 2014 e o
salário base perfazia quantia aproximada de R$600,00 (fls. 23).
Portanto, de rigor reconhecer que a
agravante é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições
de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.
De
se
consignar
que
é
garantia
constitucional o acesso ao Poder Judiciário, assim como a concessão de
assistência gratuita a quem demonstre a necessidade. Desse modo, restou
evidenciado o estado de penúria da agravante, nos moldes do disposto
no Artigo 2o, parágrafo único, da Lei Federal no 1.060/50, conforme se
pode extrair dos seguintes julgados:

2136430-95.2018.8.26.0000

Agravo
de
Instrumento
Relator(a): Rodolfo Pellizari
Comarca: Panorama
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/08/2018
Data de publicação: 13/08/2018
Data de registro: 13/08/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO "AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA"
GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA Interposição
contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça em prol dos autores e
determinou o recolhimento das custas iniciais Cabimento
Gratuidade que não alcança somente aqueles em
situação de miséria absoluta, mas também aqueles
impossibilitados de arcar com as custas sem prejuízo
próprio ou da família
Demonstrada a incapacidade
econômico-financeira para arcar com as custas e despesas
processuais Decisão reformada Recurso provido.
2138924-30.2018.8.26.0000

Agravo
de
Instrumento
Relator(a): Sandra Galhardo Esteves
Comarca: Limeira
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2062369-98.2020.8.26.0000
VOTO No 26.468
5
Data de publicação: 28/08/2018
Data de registro: 28/08/2018
Ementa: Cobrança. Ação Monitória. Assistência judiciária
gratuita. Concessão. No caso concreto, os elementos
apresentados pelos agravantes são suficientes à concessão
da gratuidade de justiça. Com efeito, em que pese a
fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de
justiça
gratuita,
observa-se
que
os
recorrentes
comprovaram a condição de hipossuficiência ostentada, o
que justifica a concessão da benesse, sob pena de violação
da garantia constitucional de acesso à Justiça. Agravo
provido.
Assim, diante da presença de elementos de
prova satisfatórios, fica deferido o pedido de concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita à agravante.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao agravo de instrumento, nos termos acima expostos.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora